Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Não verificada a presença da atenuante da confissão espontânea, ainda que na forma qualificada, isto é, quando o acusado alega alguma dirimente ou circunstância excludente de culpabilidade. Em nenhum momento o réu assumiu o tráfico de drogas, em qualquer modalidade, cingindo-se a asseverar o porte para uso próprio. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
4. Recurso conhecido e desprovido.